Tribunal: TJDFT
Processo: 0751883-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751883-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANEE TURISMO LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIANEE TURISMO LTDA (embargante), em face de decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 0738585-08.2023.8.07.0001, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 177132314 dos autos de origem): “ I - A embargante requer o pálio da assistência judiciária gratuita. É cediço que a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios é indispensável para o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, pois a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Reza, a propósito, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, a embargante não juntou documentos para comprovar a sua precariedade financeira hábil a lhe credenciar ao benefício da gratuidade de justiça. Conforme mencionado, embora a gratuidade de justiça também possa ser concedida às pessoas jurídicas, é imprescindível que seja demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não basta a mera alegação de que e entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Precedentes." (STF, AGRG noAGRG no MI 932/DF, Pleno, rel. Min. Presidente, DJe 30.06.2015). Posto isso, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à embargante. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se.” Inconformada, a embargante recorre. Alega que “a documentação anexada aos autos é notório perceber que o agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso prejuízos a manutenção de suas atividades tais como pagamento de salários de seus funcionários. Sendo assim suportar as custas faria com que o agravante não pudesse honrar com os seus compromissos.” Afirma que o “o dinheiro obtido de seu comércio, está se prestando somente a manutenção de sua atividade bem como mantendo os seus funcionários, tirando seus representantes pouquíssimo lucro da atividade.” Ao final requer, liminarmente, o efeito suspensivo ou a antecipação de tutela, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem recolhimento de preparo, por versar a questão acerca da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Inicialmente ressalto que a análise deste momento incipiente se restringe apenas ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Cumpre-me ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). In casu, ao compulsar os autos de origem, denota-se que Sua Excelência a quo teria oportunizado à parte acostar comprovação da alegada hipossuficiência, com “extratos de movimentação bancária dos últimos dois meses, última declaração de imposto de renda, comprovação de ganhos e de gastos mensais”. Todavia, nenhum documento foi juntado aos autos, o que, em tese, inviabiliza dizer que há comprovação da alegada hipossuficiência. Ora, não há sequer menção da razão pela qual, mesmo depois de instada a acostar o extrato bancário e balancete da empresa, a recorrente não o fez. Ademais, conquanto alegue dificuldade financeira da empresa, sequer há notícia quanto a eventual pedido de recuperação judicial ou falência, sendo certo que, mesmo nestes casos, ainda teria o ônus de comprovar a alegada hipossuficiência. Portanto, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, ressalte-se que no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal as custas são módicas, certamente, uma das menores dentre as unidades da federação. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator